Tribunal: TJSP
Processo: 2386294-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Revisional de contrato bancário – Justiça gratuita – Requerimento na inicial – Pedido não justificado e nem demonstrado pelo requerente – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada no caso – Indeferimento que deve ser mantido – Tutela provisória de urgência – Financiamento de veículo – Depósito do valor incontroverso – Medida visando afastar os efeitos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Revisional de contrato bancário – Justiça gratuita – Requerimento na inicial – Pedido não justificado e nem demonstrado pelo requerente – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada no caso – Indeferimento que deve ser mantido – Tutela provisória de urgência – Financiamento de veículo – Depósito do valor incontroverso – Medida visando afastar os efeitos da mora, bem como obstar a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção na posse do bem – Inadmissibilidade – Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil não configurados – Indeferimento que deve ser mantido – Recurso improvido.